Tribunal: TRF3
Processo: 5183087-24.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1289/1327)

5183087-24.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5183087-24.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: EDSON APARECIDO ROCHA DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLESSI BULGARELLI DE FREITAS GUIMARAES - SP258092-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E A FUMOS METÁLICOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Apelação do autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2. Os fatos relevantes. Tempo de serviço especial. Exposição a ruído e a fumos metálicos. Comprovação.

3. Decisão anterior. A sentença julgou improcedente a iniciativa autoral.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se está comprovado o tempo de serviço especial afirmado; ii) saber se o autor faz jus à revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

5. Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais interessa a lei vigente à época em que prestada, em respeito ao direito adquirido do segurado.

6. Para o tempo de labor efetuado até 28/04/95, a simples prova, por qualquer meio em Direito admitido, de que a atividade profissional enquadra-se no rol dos Decretos nos 53.831/64 ou 83.080/79 (seja por agente nocivo, seja por categoria profissional) é suficiente para a caracterização da atividade como especial, exceto para ruído, frio e calor, sempre exigentes de aferição técnica.

7. Com a vigência da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, passou a ser necessária a comprovação da real exposição de forma habitual (não ocasional) e permanente (não intermitente) aos agentes nocivos à saúde ou integridade física do segurado, independentemente da profissão exercida. Exige-se, para tanto, a apresentação de formulário.

8. Desde 06/03/97, com a entrada em vigor do Decreto no 2.172/97, a comprovação da exposição às condições especiais passou a ser realizada mediante a apresentação de laudo técnico.

9. A partir de 01/01/2004, o único documento exigido para comprovação da exposição a agentes nocivos é o PPP, documento que substituiu o formulário anterior e o laudo técnico pericial (artigo 256, inciso IV, e artigo 272, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010).

10. Sobre ruído, cabe considerar especial a atividade exposta permanentemente a ruído acima de 80 dB, consoante o anexo do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.6), para os períodos laborados até 05/03/1997, véspera da entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997. Este último diploma passou a exigir a exposição a nível superior a 90 dB, nos termos do seu anexo IV. E a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto no 4882/03, que alterou o anexo IV do Decreto no 3.048/1999, o limite de exposição ao agente ruído foi diminuído para 85 dB.

11. No que se refere à utilização de EPI, de regra, é preciso observar o julgamento do Tema Repetitivo 1090 pelo STJ.

12. Ressalta-se a desnecessidade de prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal.

13. Analisada a prova carreada aos autos, tem-se por demonstrada a especialidade dos períodos de 09/07/1986 a 31/05/1989 e de 15/06/1989 a 31/10/1991, por exposição a ruído (Código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79), assim como do intervalo de 08/05/2000 a 18/03/2003, por sujeição a fumos metálicos (códigos 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do anexo do Decreto no 83.080/1979, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10 e 1.0.14 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999).

14. A indicação genérica de exposição a “hidrocarbonetos” ou a “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a atividade como especial (Tema 298/TNU), razão pela qual não se reconhece a especialidade do período de 06/03/1997 a 16/10/1998.

15.Deferida a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, para cômputo do tempo de serviço especial declarado, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo, na forma do Item 2.1 da tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124.

16. Os valores devidos por força do julgado serão acrescidos de correção monetária, calculada na forma da Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, aplicadas as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Juros de mora correm da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002 e, a partir de então, à razão de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil). Desde de julho de 2009, incide a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE no 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE no 579.431. A contar do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136, em 09/09/2025, a correção do débito judicial aqui formado será calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros de mora de 2% ao ano ou pela SELIC, dos dois índices o menor.

17. A sucumbência é parcial e mínima a parcela do pedido em que decaiu o autor (art. 86, § único, do CPC). Assim, condeno unicamente o INSS em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, entendimento desta Turma e redação da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Aludidos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em percentual mínimo, hão de adequar-se ao disposto no artigo 85, § 3o, do CPC. Livre o INSS de custas processuais, na forma do artigo 4o, I, da Lei no 9.289/96, compatível com as Leis Estaduais Paulistas no 4.952/85 e no 11.603/03.

IV. Dispositivo e tese

18. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: 1. “Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais interessa a lei vigente à época em que prestada, em respeito ao direito adquirido do segurado.” 2. “Sobre ruído, cabe considerar especial a atividade exposta permanentemente a ruído acima de 80 dB, consoante o anexo do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.6), para os períodos laborados até 05/03/1997, véspera da entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997. Este último diploma passou a exigir a exposição a nível superior a 90 dB, nos termos do seu anexo IV. E a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto no 4882/03, que alterou o anexo IV do Decreto no 3.048/1999, o limite de exposição ao agente ruído foi diminuído para 85 dB.” 3. “. A indicação genérica de exposição a “hidrocarbonetos” ou a “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a atividade como especial (Tema 298/TNU)”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 103/2019,Lei no 8.213/91, Decretos nos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: PET 9.194 - STJ; AREsp 2070641, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 13/09/2023; AREsp no 1.963.281, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/06/2023; REsp no 956.110/SP; STF - ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997; TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5183087-24.2020.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: EDSON APARECIDO ROCHA DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLESSI BULGARELLI DE FREITAS GUIMARAES - SP258092-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA ALVES CORREA LAUA - SP375964-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação por intermédio da qual persegue o autor o reconhecimento de tempo de serviço especial, de 09/07/1986 a 31/05/1989, de 15/06/1989 a 31/10/1991, de 06/03/1997 a 16/10/1998 e de 08/05/2000 a 18/03/2003, e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição de que está a desfrutar.

A r. sentença, proferida em 20/08/2019, julgou improcedentes os pedidos.

O autor apelou. Em suas razões recursais, defende comprovada a especialidade dos períodos alegados, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

Contrarrazões ao recurso não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Da atividade especial

No tocante ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, condições especiais de trabalho são aquelas às quais o segurado se acha sujeito, ao ficar exposto, no exercício do trabalho, a agentes químicos, físicos e biológicos, sós ou combinados, capazes de prejudicar a saúde ou a integridade física do obreiro.

Lado outro, agentes nocivos são aqueles, existentes no ambiente de trabalho, que podem provocar dano à saúde ou à integridade física do segurado, tendo em vista sua natureza, concentração, intensidade ou fator de exposição.

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais - e sobre isso não há mais questionamento -, interessa a lei vigente à época em que prestada, em respeito ao direito adquirido do segurado.

Sob tal moldura, ressalte-se que, para o tempo de labor efetuado até 28/04/95, quando vigente a Lei no 3.807/60 e suas alterações e, posteriormente, a Lei no 8.213/91, em sua redação original, a simples prova, por qualquer meio em Direito admitido, de que a atividade profissional enquadra-se no rol dos Decretos nos 53.831/64 ou 83.080/79 (seja por agente nocivo, seja por categoria profissional) é suficiente para a caracterização da atividade como especial, exceto para ruído, frio e calor, sempre exigentes de aferição técnica.

Com a vigência da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, passou a ser necessária a comprovação da real exposição de forma habitual (não ocasional) e permanente (não intermitente) aos agentes nocivos à saúde ou integridade física do segurado, independentemente da profissão exercida. Exige-se, para tanto, a apresentação de formulário para todo e qualquer agente nocivo, o qual não precisa estar embasado, porém, em laudo técnico, ressalvadas as hipóteses de exposição a ruído, frio e calor (PET 9.194 - STJ; AREsp 2070641, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 13/09/2023).

Desde 06/03/97, com a entrada em vigor do Decreto no 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no artigo 58 da Lei no 8.213/91 pela MP no 1596-14 (convertida na Lei no 9.528/97), a comprovação da exposição às condições especiais passou a ser realizada mediante a apresentação de laudo técnico (AREsp no 1.963.281, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/06/2023).

A partir de 01/01/2004, o único documento exigido para comprovação da exposição a agentes nocivos é o PPP, documento que substituiu o formulário anterior e o laudo técnico pericial (artigo 256, inciso IV, e artigo 272, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010).

Por outra via, não tem lugar limitação à conversão de tempo especial em comum, mesmo que posterior a 28/05/98, segundo o decidido no REsp no 956.110/SP.

A conversão de tempo de atividade em condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a tabela prevista no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999.

Mas com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019 ficou vedada a conversão em tempo de serviço comum do tempo especial, para fim de concessão de aposentadoria. É o que se extrai de seu artigo 25, §2°, a seguir copiado:

"Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

Sobre ruído, cabe considerar especial a atividade exposta permanentemente a ruído acima de 80 dB, consoante o anexo do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.6), para os períodos laborados até 05/03/1997, véspera da entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997. Este último diploma passou a exigir a exposição a nível superior a 90 dB, nos termos do seu anexo IV. E a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto no 4882/03, que alterou o anexo IV do Decreto no 3.048/1999, o limite de exposição ao agente ruído foi diminuído para 85 dB.

Recapitulando: acima de 80 decibéis até 05/03/1997, superior a 90 decibéis de 06/03/1997 a 18/11/2003 e superior a 85 decibéis a partir de 19/11/2003, encontrando-se a questão pacificada no âmbito do E. STJ (Tema 694 daquela Corte).

No que se refere à utilização de EPI - equipamento de proteção individual -, o STJ, julgando o Tema 1090 dos Recursos Repetitivos, por acórdão publicado em 22/04/2025, firmou a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

O que se tem, então, é que a anotação no PPP da existência de EPI eficaz, em princípio, descaracteriza o tempo especial.

Note-se que a exposição a agentes nocivos é fato constitutivo do direito ao tempo especial, de modo que o ônus de demonstrar a inveracidade de informação constante do PPP incumbe ao autor/segurado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

De qualquer forma, a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que em "caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014).

Seja visto, entretanto, que a exposição ao agente físico ruído põe-se ao largo da tese assentada no Tema 1090/STJ. Neste caso, o uso de EPI, ainda que eficaz pelos padrões técnicos normalmente exigidos, não teria o condão de descaracterizar a atividade especial. Em se tratando de ruído, a presunção é de ineficácia do EPI, pelos malefícios que acarreta no organismo humano que vão além da audição. Assim, permanece atual a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 555/STF:

"I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

O mesmo raciocínio vale para agentes biológicos (item 3.1.5 do Manual de Aposentadoria Especial editado pelo próprio INSS, em 2017), agentes químicos reconhecidamente cancerígenos (Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS de 2015) e no caso de periculosidade.

Calha acrescer que, nas linhas da Súmula no 87 da TNU, "a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei no 9732/98".

Não custa deixar remarcada, ainda neste capítulo, a desnecessidade de prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal, como no caso se dá (STF - ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997). De fato, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado (TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024).

Do caso concreto

Analisada a prova carreada aos autos, sobre os períodos controversos, durante os quais o autor teria exercido atividades especiais, tem-se o seguinte:

Período: de 09/07/1986 a 31/05/1989

Empresa: Riclan S.A. (Fábrica de Balas São João S.A.)

Função/atividade: Ajudante de produção / ajudante de manutenção / mecânico de manutenção

Agentes nocivos: Ruído

Prova: CTPS (ID 126102434 - Pág. 9); CNIS (ID 126102440); PPP (ID 126102434 - Págs. 45-46)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do PPP apresentado que o autor trabalhou como ajudante de produção até 04/01/1987, no setor de produção da empresa e, depois, como ajudante de manutenção e como mecânico de manutenção, no setor de manutenção. No campo das observações está indicada sujeição a ruído em nível que não está quantificado naquele formulário.

A declaração de ID 126102434 - Págs. 47, expedida pela empregadora e firmada por engenheiro de segurança do trabalho, refere que as condições ambientais existentes ao tempo da atividade são idênticas às atestadas pelo laudo técnico de 1992, o qual indica exposição a ruído de 92 decibéis, no setor de produção, e de 85 decibéis, no setor de manutenção.

Referido laudo técnico foi juntado no ID 126102434 - Págs. 52-62.

O fato de o laudo técnico eficaz e superveniente não ser contemporâneo ao exercício das atividades submetidas a exame não constitui óbice ao reconhecimento do tempo especial, visto que, se em data posterior ao labor despendido, foi constatada a presença de agentes nocivos, mesmo com as atualizações tecnológicas dos instrumentos de proteção do trabalhador, reputa-se que, na época do trabalho escrutado, a agressão era igual ou até maior, sem que daquela proteção se dispusesse. A evolução tecnológica geralmente favorece as atuais condições ambientais em relação à aquelas em que, no passado, esteve exposto o trabalhador (TRF3, ApCiv 5014504-15.2019.4.03.6183, Rel. a Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. de 28/05/2021, intimação via sistema de 02/06/2021; TRF4, AC no 2003.04.01057335-6, Rel. o Des. Fed. Celso Kipper, DJe de 02.05.2007).

Demonstrada, assim, exposição a ruído superior ao patamar legal de tolerância, reconhece-se a especialidade do período com base no Código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Período: de 15/06/1989 a 31/10/1991

Empresa: Riclan S.A. (Fábrica de Balas São João S.A.)

Função/atividade: Mecânico de manutenção

Agentes nocivos: Ruído

Prova: CTPS (ID 126102434 - Pág. 10); CNIS (ID 126102440); PPP (ID 126102434 - Págs. 48-49)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do PPP que o autor trabalhou como mecânico de manutenção, no setor de manutenção da empresa. No campo das observações está indicada sujeição a ruído em nível que não está quantificado naquele formulário.

A declaração de ID 126102434 - Pág. 50, expedida pela empregadora e expedida por engenheiro de segurança do trabalho, refere que as condições ambientais existentes ao tempo da atividade são idênticas às atestadas pelo laudo técnico de 1992, o qual indica exposição a ruído de 85 decibéis, no setor de manutenção.

Referido laudo técnico foi juntado no ID 126102434 - Págs. 52-62 e deve ser admitido com vistas à comprovação da especialidade, mesmo que não contemporâneo à atividade desenvolvida, como esclarecido no item anterior.

Demonstrada, assim, exposição a ruído superior ao patamar legal de tolerância, reconhece-se a especialidade do período com base no Código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Período: de 06/03/1997 a 16/10/1998

Empresa: Bagley do Brasil Alimentos Ltda. (Cia. Campineira de Alimentos)

Função/atividade: Mecânico de manutenção

Agentes nocivos: Ruído, óleos e graxa

Prova: CTPS (ID 126102434 - Pág. 25); CNIS (ID 126102440); PPP (ID 126102434 - Págs. 63-64)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE NÃO COMPROVADA

Segundo o PPP o autor trabalhou sujeito a ruído de 82 decibéis e a óleos e graxa, utilizando EPI eficaz.

A exposição a ruído não ultrapassou o limite legal de tolerância.

E segundo entendimento firmado no Tema 298/TNU, a indicação genérica de exposição a “hidrocarbonetos” ou a “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a atividade como especial. Confira-se a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização:

A partir da vigência do Decreto 2.172/97, a indicação genérica de exposição a "hidrocarbonetos" ou "óleos e graxas", ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo.

Assim, referidas substâncias, genericamente consideradas, não podem ser consideradas agentes nocivos, diante do que não é de declarar a especialidade do período acima.

Período: de 08/05/2000 a 18/03/2003

Empresa: Fábrica de Balas Nilva Ltda.

Função/atividade: Mecânico de manutenção

Agentes nocivos: Ruído e fumos metálicos

Prova: CTPS (ID 126102434 - Pág. 26); CNIS (ID 126102440); PPP (ID 126102434 - Págs. 68-70)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O PPP indica que o autor trabalhou exposto a ruído de 86 decibéis, a substâncias químicas (não especificadas) e a fumos metálicos. Houve utilização de EPI eficaz.

A exposição a ruído não ultrapassou o limite legal de tolerância.

Submissão a agentes químicos, não especificados, não engendra especialidade.

Por outro lado, fumos metálicos têm em sua composição elementos químicos como chumbo, manganês e crômio, deletérios à saúde humana, motivo pelo qual permitem a contagem diferenciada, nos termos dos códigos 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do anexo do Decreto no 83.080/1979, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10 e 1.0.14 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

Os fumos metálicos, conhecidos também como fumos de solda, integram a lista de agentes cancerígenos mencionados na Portaria Interministerial no 09/2014. Embora não constem no Grupo 1, da LINACH, os fumos de solda foram reclassificados pela IARC (International Agency for Research on Cancer da OMS), em 2018, do grupo 2B (possivelmente carcinogênicos) para o grupo 1 (agentes carcinogênicos confirmados para humanos). A utilização de EPI, nesse caso, não afasta a especialidade.

Repare-se que, embora o PPP indique exposição ocasional a fumos metálicos, da descrição das atividades dele constante extrai-se que o contato era usual, inerente às atribuições do autor e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (art. 65 do Decreto no 3.048/1999). No mais, a análise que se enseja, no caso, é qualitativa e não quantitativa.

Declara-se, em suma, especial o período.

Admite-se, assim, tempo de serviço especial em favor do autor, de 09/07/1986 a 31/05/1989, de 15/06/1989 a 31/10/1991 e de 08/05/2000 a 18/03/2003.

Destarte, faz jus ele à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição que está a titularizar (NB 169706148-3 – ID 126102432), para cômputo do tempo de serviço especial declarado, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (07/11/2018 – ID 126102432), como requerido, porquanto a prova apresentada neste feito já havia sido oferecida ao crivo da Administração (item 2.1 da tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124).

Os valores devidos por força do julgado serão acrescidos de correção monetária, calculada na forma da Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, aplicadas as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Juros de mora correm da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002 e, a partir de então, à razão de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil). Desde de julho de 2009, incide a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE no 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE no 579.431.

A contar do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136, em 09/09/2025, a correção do débito judicial aqui formado será calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros de mora de 2% ao ano ou pela SELIC, dos dois índices o menor.

A sucumbência é parcial e mínima a parcela do pedido em que decaiu o autor. Assim, na forma artigo 86, § único, do CPC, condeno unicamente o INSS em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, entendimento desta Turma e redação da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Aludidos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em percentual mínimo, hão de adequar-se ao disposto no artigo 85, § 3o, do CPC.

Livre de custas o INSS, na forma do artigo 4o, I, da Lei no 9.289/96, compatível com as Leis Estaduais Paulistas no 4.952/85 e no 11.603/03.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor, para declarar tempo de serviço especial em seu favor (de 09/07/1986 a 31/05/1989, de 15/06/1989 a 31/10/1991 e de 08/05/2000 a 18/03/2003) e lhe deferir a revisão do benefício postulada, na forma da fundamentação.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, ouso divergir do E. Relator pelas razões que passo a expor:

Com relação ao intervalo de 06/03/1997 a 16/10/1998, o formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário de ID no 126102434-63/64 indica que, no exercício da função de mecânico de manutenção, o segurado esteve exposto a óleos e graxa.

Sendo assim, entendo possível o reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais, com base no código 1.0.19 do Decreto no 2.172/97.

Neste ponto, insta ressaltar que a utilização de EPI eficaz somente pode ser considerada para descaracterizar a especialidade a partir de 03/12/1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732/1998, nos termos do art. 291 da Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022, não obstando o reconhecimento da atividade especial antes desse marco temporal.

Dessa forma, entendo demonstrado o exercício de atividade em condições especiais também no lapso de 06/03/1997 a 16/10/1998, acompanhando, no mais, o e. Relator quanto ao reconhecimento da especialidade dos interregnos de 09/07/1986 a 31/05/1989, de 15/06/1989 a 31/10/1991 e de 08/05/2000 a 18/03/2003, com a consequente revisão do benefício e os consectários que especifica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a máxima vênia, apresento divergência para, reconhecendo a especialidade do labor no período de 06/03/1997 a 16/10/1998, dar provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E A FUMOS METÁLICOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Apelação do autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2. Os fatos relevantes. Tempo de serviço especial. Exposição a ruído e a fumos metálicos. Comprovação.

3. Decisão anterior. A sentença julgou improcedente a iniciativa autoral.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se está comprovado o tempo de serviço especial afirmado; ii) saber se o autor faz jus à revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

5. Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais interessa a lei vigente à época em que prestada, em respeito ao direito adquirido do segurado.

6. Para o tempo de labor efetuado até 28/04/95, a simples prova, por qualquer meio em Direito admitido, de que a atividade profissional enquadra-se no rol dos Decretos nos 53.831/64 ou 83.080/79 (seja por agente nocivo, seja por categoria profissional) é suficiente para a caracterização da atividade como especial, exceto para ruído, frio e calor, sempre exigentes de aferição técnica.

7. Com a vigência da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, passou a ser necessária a comprovação da real exposição de forma habitual (não ocasional) e permanente (não intermitente) aos agentes nocivos à saúde ou integridade física do segurado, independentemente da profissão exercida. Exige-se, para tanto, a apresentação de formulário.

8. Desde 06/03/97, com a entrada em vigor do Decreto no 2.172/97, a comprovação da exposição às condições especiais passou a ser realizada mediante a apresentação de laudo técnico.

9. A partir de 01/01/2004, o único documento exigido para comprovação da exposição a agentes nocivos é o PPP, documento que substituiu o formulário anterior e o laudo técnico pericial (artigo 256, inciso IV, e artigo 272, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010).

10. Sobre ruído, cabe considerar especial a atividade exposta permanentemente a ruído acima de 80 dB, consoante o anexo do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.6), para os períodos laborados até 05/03/1997, véspera da entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997. Este último diploma passou a exigir a exposição a nível superior a 90 dB, nos termos do seu anexo IV. E a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto no 4882/03, que alterou o anexo IV do Decreto no 3.048/1999, o limite de exposição ao agente ruído foi diminuído para 85 dB.

11. No que se refere à utilização de EPI, de regra, é preciso observar o julgamento do Tema Repetitivo 1090 pelo STJ.

12. Ressalta-se a desnecessidade de prévia fonte de custeio (para reconhecimento de tempo de trabalho especial) quando se tratar de benefício diretamente criado pela Constituição Federal.

13. Analisada a prova carreada aos autos, tem-se por demonstrada a especialidade dos períodos de 09/07/1986 a 31/05/1989 e de 15/06/1989 a 31/10/1991, por exposição a ruído (Código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79), assim como do intervalo de 08/05/2000 a 18/03/2003, por sujeição a fumos metálicos (códigos 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do anexo do Decreto no 83.080/1979, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10 e 1.0.14 dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999).

14. A indicação genérica de exposição a “hidrocarbonetos” ou a “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a atividade como especial (Tema 298/TNU), razão pela qual não se reconhece a especialidade do período de 06/03/1997 a 16/10/1998.

15.Deferida a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, para cômputo do tempo de serviço especial declarado, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo, na forma do Item 2.1 da tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124.

16. Os valores devidos por força do julgado serão acrescidos de correção monetária, calculada na forma da Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, aplicadas as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Juros de mora correm da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002 e, a partir de então, à razão de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil). Desde de julho de 2009, incide a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE no 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE no 579.431. A contar do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. A partir da promulgação da Emenda Constitucional no 136, em 09/09/2025, a correção do débito judicial aqui formado será calculada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros de mora de 2% ao ano ou pela SELIC, dos dois índices o menor.

17. A sucumbência é parcial e mínima a parcela do pedido em que decaiu o autor (art. 86, § único, do CPC). Assim, condeno unicamente o INSS em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, entendimento desta Turma e redação da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Aludidos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em percentual mínimo, hão de adequar-se ao disposto no artigo 85, § 3o, do CPC. Livre o INSS de custas processuais, na forma do artigo 4o, I, da Lei no 9.289/96, compatível com as Leis Estaduais Paulistas no 4.952/85 e no 11.603/03.

IV. Dispositivo e tese

18. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: 1. “Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais interessa a lei vigente à época em que prestada, em respeito ao direito adquirido do segurado.” 2. “Sobre ruído, cabe considerar especial a atividade exposta permanentemente a ruído acima de 80 dB, consoante o anexo do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.6), para os períodos laborados até 05/03/1997, véspera da entrada em vigor do Decreto no 2.172/1997. Este último diploma passou a exigir a exposição a nível superior a 90 dB, nos termos do seu anexo IV. E a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto no 4882/03, que alterou o anexo IV do Decreto no 3.048/1999, o limite de exposição ao agente ruído foi diminuído para 85 dB.” 3. “. A indicação genérica de exposição a “hidrocarbonetos” ou a “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a atividade como especial (Tema 298/TNU)”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 103/2019,Lei no 8.213/91, Decretos nos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: PET 9.194 - STJ; AREsp 2070641, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 13/09/2023; AREsp no 1.963.281, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/06/2023; REsp no 956.110/SP; STF - ADI 352-6, Plenário, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, j, de 30/10/1997; TRF3, ApCiv 5021082-28.2018.4.03.6183, Rel. o Desembargador Federal Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após a sustentação oral gravada, por maioria, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor, nos termos do voto do Relator Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, que foi acompanhado pela Desembargadora Federal Daldice Santana e pela Desembargadora Federal Ana Iucker (5o voto). Vencido o Desembargador Federal Gilberto Jordan, que dava provimento à apelação, no que foi acompanhado pela Desembargadora Federal Cristina Melo (4o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão o Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão